Tribunal: TJDFT
Processo: 0722431-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. CONFORME O JULGAMENTO DO RE 870.947. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dá nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação. Ainda que a decisão se assente em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte.
2- No caso, a sentença está acoberta pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada a incidência de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano e tendo transitado em julgado aos 7/12/2015, sem que houvesse qualquer alteração no julgado. No entanto, como a sentença não estipulou o índice para o cálculo da correção monetária, é possível encampar o entendimento fixado no julgamento do RE 870.947, ou seja, a aplicação do IPCA-E para a correção da dívida pública.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.